Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012783-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MIGUEL SANTIAGO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Miguel Santiago da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de junho de 2021, suspeito da prática do delito de furto perpetrado durante o período de repouso noturno qualificado pela escalada (art. 155, §§ 1o e 4o do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva, no mesmo dia, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006001-46.2021.8.11.0040.
A impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, e ostenta predicados pessoais favoráveis; ressaltando, além disso, que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem o pagamento de fiança; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, apesar de a impetrante não ter trazido para estes autos sequer a decisão objurgada ou outros documentos que comprovem suas alegações, apenas um possível comprovante de residência do paciente, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema do PJe de primeiro grau, pôde ser constado que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, “consubstanciada conduta de desestabilizar a ordem em ambiente hospitalar em meio a crítica pandemia da COVID-19”, tendo em vista que “cotidianamente vem cometendo crimes patrimoniais em ambiente hospitalar”.
Se isso não bastasse, deve ser registrado também que o endereço apresentado no comprovante encartado ao ID 94657972 (Rua Eurico Gaspar Dutra, 394, Jardim Bela, Sorriso), diverge daquele informado pelo paciente no ato do seu interrogatório perante a autoridade policial (Rua Rio Nilo, 503 – casa de madeira, Bairro Rota do Sol, Sorriso), de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III - a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator